Tribunal: STF
Processo: RE 1278527
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. 
SERVIDOR PÚBLICO. LEI 8.112/1990. PRETENSÃO DE RECEBER O DENOMINADO AUXÍLIO-ACOMPANHANTE. ADICIONAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PREVISTO NO ARTIGO 45 DA LEI 8.213/1991 PARA OS SEGURADOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A MATÉRIA RELATIVA AO TEMA 1.095 DA REPERCUSSÃO GERAL DIZ RESPEITO ESPECIFICAMENTE À CONTROVÉRSIA QUANTO À EXTENSÃO DESSE AUXÍLIO A OUTRAS ESPÉCIES DE APOSENTADORIAS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal de Santa Catarina – SJSC que negou provimento ao recurso inominado e manteve incólume a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do acréscimo de 25% sobre o valor da renda mensal do benefício de aposentadoria por invalidez, em virtude de o autor ser servidor do Ministério da Fazenda vinculado ao regime jurídico da Lei 8.112/1990, que não prevê a concessão do referido benefício (Doc. 11).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação aos artigos 1º, inciso III, 5º, caput, e 6º da Constituição da República (Doc. 15).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 17). 
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 19).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Ab initio, constata-se a inaplicabilidade do Tema 1095 da Repercussão Geral ao presente caso, uma vez que o recorrente, servidor público inativo, encontra-se vinculado ao regime jurídico da Lei 8.112/1990 e o referido tema cuida especificamente da controvérsia relativa à extensão do adicional de 25% (vinte e cinco por cento), previsto no artigo 45 da Lei 8.213/1991, a outras espécies de aposentadoria do Regime Geral da Previdência Social.
    Superada essa questão preambular, subjaz o exame do recurso extraordinário. 
    Com efeito, o Tribunal de origem concluiu pela inaplicabilidade do referido adicional aos proventos do servidor público em questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.112/1990 e 8.213/1991), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. 
    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal (artigo 85, § 11, do CPC/2015), ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do referido código.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente